Tribunal: STF
Processo: RE 459689
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO SOLO URBANO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. OPERAÇÃO URBANA CENTRO. ALTERAÇÃO. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR, MEDIANTE LEI, DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.